Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707412-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Inexiste quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame da matéria. Com efeito, a matéria referente ao termo inicial de cobrança dos juros moratórios será devidamente debatida durante o julgamento pelo Órgão Colegiado. Por ora, no entanto, há um maior perigo de dano para o agravante, caso o Cumprimento de Sentença prossiga com a realização de medidas constritivas, antes da análise do recurso contra a decisão a qual rejeitou a impugnação. Demais, a parte agravada pode levantar a quantia incontroversa na origem. Por fim, é de se considerar que os recursos na nossa Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos. Aguarde-se as Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator